Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-51.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de interesse processual, resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC. 1.1 O apelante pede a reforma da sentença por entender que a extinção do feito colide com os princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

2. Em diversas ocasiões, o juízo a quo determinou a realização de diligências para a citação do requerido, sendo que, após as tentativas frustradas, a parte autora requereu a conversão do feito em execução. 2.1 O pedido foi deferido, tendo sido o exequente intimado a informar o endereço atualizado para cumprimento da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, diante das diligências anteriores que restaram infrutíferas. 2.2 A parte não informou endereço atualizado e foi novamente intimada a dar andamento ao feito, permanecendo-se inerte.

3. O juízo a quo solicitou a adoção das diligências cabíveis para viabilizar a citação do executado e restou configurada a ausência de interesse processual do autor, o qual foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, porém não se manifestou, tornando inviável o prosseguimento da demanda. 3.1 Precedente desta corte: “(...)as particularidades dos autos demonstram o esgotamento de todas as diligências possíveis, tanto ao magistrado singular quanto ao credor fiduciário, com intuito de alcançar o integral cumprimento da liminar. Hipótese em que não se trata de extinção prematura do feito, nem está em desacordo com os princípios da primazia de resolução de mérito, economia e celeridade processuais (...)”. (07391472220208070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 13/5/2022).

4. Recurso improvido.